Tribunal: STF
Processo: HC 236234
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amaro Honorato da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RESP 2064159/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (doc. 4).



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado às penas de 80 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.080 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 313-A e 333, ambos do CP; art. 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013; e art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98.



    Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa “para afastar a condenação pelo cometimento dos delitos de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, e redimensionar a pena privativa definitiva para 10 anos e 11 meses reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, ‘a”, do CP), pelo cometimento dos delitos de inserção de dados falsos e organização criminosa. Também a pena de multa dever redimensionada para o total de 50 salários-mínimos.”



    Por fim, acusação e defesa opuseram embargos de declaração, sendo os ED da defesa desprovidos e parcialmente providos os ED do Ministério Público para majorar a pena do réu para 11 anos e 11 meses de reclusão.



    No presente writ, os impetrantes alegam, em síntese, i) ausência justificativa para o desmembramento do processo, afirmando ter sido inviabilizada a inquirição de coacusados pela defesa do paciente; ii) erronia nas três fases de dosimetria da pena, aludindo à desproporcionalidade e a ocorrência de bis in idem, relativamente à agravante do art. 61, II, “g” do CP e circunstância judicial “consequências do crime”e da causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, II da Lei 12.850/13 em relação à condenação ao crime do art. 313-A do CP, bem como excesso da pena de multa.



    Requer, assim, a concessão da ordem visando:



    “a) A nulidade da sentença condenatória em virtude do desmembramento processual, que resultou no cerceamento da defesa do paciente, além de sua posterior condenação de forma isolada em delitos plurissubjetivos e bilaterais; 



    b) Subsidiariamente, na remota hipótese de não se anular a sentença condenatória, requer-se a reforma da dosimetria penal, reduzindo-se a pena-base dos delitos imputados aos respectivos mínimos legais, bem como o afastamento das agravantes e causas de aumento impostas. Por consequências, requer-se a redução da pena de multa.”



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, mediante parecer, assim ementado (doc. 26):



    “HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO MANAGER”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES PERPETRADAS CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO INSS VISANDO A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS FRAUDULENTOS MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ILEGAIS. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA DEVIDAMENTE APLICADA COM BASE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. DESPROPORCIONALIDADE DAS PENAS E BIS IN IDEM NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, E, SENDO CONHECIDO, QUE SEJA DENEGADA A ORDEM.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO "MANAGER". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. NULIDADES. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. 37 DENUNCIADOS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA DA DEFESA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS. PRIMEIRA FASE. ELEMENTOS QUE DESBORDAM DOS TIPOS PENAIS. PENA PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "G", DO CP. UTILIZAÇÃO DE CARGO PARA O COMETIMENTO DE CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNÇÃO DE COMANDO EM ORCRIM. AGRAVANTES FUNDAMENTADAS. TERCEIRA FASE. TESE DE CRIME ÚNICO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA DE MULTA E VALOR DA REPARAÇÃO DO DANO MANTIDOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Afigura-se plausível o desmembramento do feito, haja vista a pluralidade de acusados (37 denunciados) e a complexidade dos fatos elucidados, relativos à Operação "Manager", não se vislumbrando flagrante ilegalidade por cerceamento de defesa, sobretudo quando assegurados, na origem, o contraditório e a ampla defesa. 



    2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferido o pedido probatório defensivo para que fosse elaborado laudo grafotécnico, não há ilegalidade a ser sanada, levando-se em conta que o Tribunal de origem concluiu ser desnecessária tal diligência, sobretudo porquanto já haviam sido produzidas provas suficientes para a condenação tendo ressaltado o juízo de 1º grau que "A análise da alegada falsidade ideológica nos dossiês integrados utilizados juntos à autarquia federal ultrapassa o fato de serem ou não verdadeiras as assinaturas ali consignadas, pois alcança os dados (informações reunidas que subsidiaram a concessão) e não diretamente a fidedignidade das assinaturas ou rubricas, prescindindo inclusive de sua existência" (fl. 6.699). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp n. 1.519.662/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1.º/09/2015), como na hipótese em exame. Aferir a necessidade da prova pleiteada, no caso, demandaria maior aprofundamento no conteúdo fáticoprobatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 



    4. Tendo o Tribunal a quo concluído que o recorrente praticou dolosamente os crimes de inserção de dados falsos e pertencimento à organização criminosa com base em fundamentação concreta, incabíveis as alegações de atipicidade do fato e de participação de menor importância, ressaltando-se que a inversão do julgado demandaria revolvimento fáticoprobatório, o que é inviável perante a via do Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. Precedentes. 



    5. Foram indicados fundamentos concretos que desbordam dos tipos penais e justificam a exasperação da pena na primeira fase a titulo de culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, não se vislumbrando ilegalidade a ser sanada na primeira fase da dosimetria. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021). 



    7. A pena mínima do delito previsto no art. 313-A do CP é de 2 anos de reclusão e a pena máxima é de 12 anos de reclusão. Considerando a negativação de três vetores, a fixação da pena-base em 4 anos de reclusão não se mostra desproporcional, tendo em vista que foi aplicado patamar menor do que 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância. Já em relação ao crime do art. 2º da Lei n. 12.850/13, a reprimenda é de 3 a 8 anos de reclusão. A pena-base foi fixada em 4 anos de reclusão, de modo que também não se vislumbra desproporcionalidade, uma vez que foram negativados três vetores e aplicado patamar menor do que 1/6 da pena mínima para cada um deles. 



    8. Não se vislumbra a ocorrência do bis in idem alegado pela defesa, no sentido de que foi utilizada a mesma fundamentação tanto para o reconhecimento da agravante do art. 61, II, g, do CP quanto para a valoração negativa das consequências do delito. A utilização do cargo para facilitar a prática dos crimes não equivale aos prejuízos a terceiros causados pelos delitos, tendo sido utilizadas fundamentações diversas para cada fator de aumento. 



    9. O reconhecimento das agravantes previstas no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/13 e no art. 61, II, g, do CP foi baseado em fundamentos concretos, haja vista a posição de comando do recorrente em relação à organização criminosa e a utilização de cargo de Presidente de Sindicato para a prática de crimes, valendo-se das facilidades que a profissão lhe proporcionou, de modo que a inversão do julgado, a fim de afastá-las, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável perante a via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes. 



    10. A tese defensiva de que não houve continuidade delitiva entre os crimes do art. 313-A do CP, mas sim crime único, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise da matéria perante esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 



    11. A agravante referente à condição de funcionário público foi reconhecida no contexto do crime de integrar organização criminosa e não em relação ao delito de inserir dados falsos. A condição de funcionário público não é elementar do crime do art. 2º da Lei n. 12.850/13, em relação ao qual foi aplicada a majorante supramencionada. 



    12. Não havendo modificações na dosimetria, de rigor a manutenção da pena de multa no valor de 50 salários mínimos, conforme estipulada a seguir pela Corte de origem: "Considerando a dosagem de pena privativa de liberdade realizada e em consonância com a pena privativa de liberdade fixada (princípio da simetria), diminuo a pena de multa de 2.080 salários mínimos para o total de 50 salários-mínimos" (fl. 6.730). 



    13. Calculado o valor do desfalque causado pelos ilícitos e devidamente fundamentada a condenação para a reparação dos danos, de rigor a manutenção do montante fixado, ressaltando-se que a reversão do julgado, com a alteração do valor fixado a título de reparação de danos, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável perante esta via recursal, conforme a Súmula 7/STJ. Precedentes. 



    14. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 4)



    Com efeito, no STJ o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Afigura-se plausível o desmembramento do feito, haja vista a pluralidade de acusados (37 denunciados) e a complexidade dos fatos elucidados, relativos à Operação "Manager", não se vislumbrando flagrante ilegalidade por cerceamento de defesa, sobretudo quando assegurados, na origem, o contraditório e a ampla defesa”.



    Assim, tem-se demonstrada a justificativa para o desmembramento do processo-crime, estando a decisão em consonância com a jurisprudência da Corte:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÊS AÇÕES PENAIS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS COM APOIO NO ART. 80 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no sentido de que é facultativa a “separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante (CPP, art. 80)” (HC 92.440, da relatoria da ministra Ellen Gracie). Na mesma linha: HC 103.149, da relatoria do ministro Celso de Mello. 2. A via processualmente contida da ação constitucional do habeas corpus não é apropriada para o acatamento da tese de crime único. Via de verdadeiro atalho que não comporta a renovação de atos próprios da instrução criminal. 3. Recurso a que se nega provimento.(RHC 106755, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe- 02-05-2012)



    Quanto às ilegalidades apontadas na dosimetria da pena, Sua Excelência assentou:



    (...) 



    “Não se vislumbra a ocorrência do bis in idem alegado pela defesa, no sentido de que foi utilizada a mesma fundamentação tanto para o reconhecimento da agravante do art. 61, II, g, do CP quanto para a valoração negativa das consequências do delito. A utilização do cargo para facilitar a prática dos crimes não equivale aos prejuízos a terceiros causados pelos delitos, tendo sido utilizadas fundamentações diversas para cada fator de aumento.”



    Como visto a conclusão foi no sentido de inexistência de bis in idem, pois foram consideradas fundamentações distintas, o que não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, anoto:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. Depreende-se dos documentos que instruem o presente writ que as instâncias ordinárias utilizaram fundamentações distintas para majorar a pena-base em razão das circunstâncias do crime, bem como para reconhecer as agravantes referentes aos incisos I e III do art. 62 do CP, o que afasta a alegação de bis in idem. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 220075 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-11-10-2023)



    Por fim, quanto ao alegado excesso da pena de multa e aplicação do art. 387, IV, do CPP, o Ministro Relator no STJ consignou:



    “Não havendo modificações na dosimetria, de rigor a manutenção da pena de multa no valor de 50 salários mínimos, conforme estipulada a seguir pela Corte de origem: "Considerando a dosagem de pena privativa de liberdade realizada e em consonância com a pena privativa de liberdade fixada (princípio da simetria), diminuo a pena de multa de 2.080 salários mínimos para o total de 50 salários-mínimos" (fl. 6.730). 



    Calculado o valor do desfalque causado pelos ilícitos e devidamente fundamentada a condenação para a reparação dos danos, de rigor a manutenção do montante fixado, ressaltando-se que a reversão do julgado, com a alteração do valor fixado a título de reparação de danos, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável perante esta via recursal, conforme a Súmula 7/STJ. Precedentes. “



    Nada a reparar, portanto, tendo em vista a compatibilidade da compreensão lançada com a adotada no âmbito desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADES. MULTA. PROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. O ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Os pleitos defensivos demandariam o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(RHC 185454 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe-14-06-2021)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto às teses defensivas, em especial no que concerne à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente